Tribunal: TJPA
Processo: 0001022-55.2017.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001022-55.2017.8.14.0027

RECORRENTE: ELIETE ARAUJO MENDONCA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001022-55.2017.8.14.0027

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ELIETE ARAÚJO MENDONÇA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Eliete Araújo Mendonça contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, o qual a pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) em relação à vítima Rosineri Favacho dos Santos, e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) em desfavor de Elielton Gomes da Silva. A defesa pugnou preliminarmente, pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, e por não apreciação das teses defensivas de desclassificação e exclusão das referidas qualificadoras. No mérito, requereu a impronúncia, e subsidiariamente, a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal e o afastamento da qualificadora do motivo fútil. O Ministério Público, em segunda instância, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da pronúncia.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, conforme alegado pela defesa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia deve conter fundamentação quanto à presença das circunstâncias qualificadoras imputadas na denúncia, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e do art. 413, § 1º, do CPP.

4.

A simples menção à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, sem qualquer análise específica das qualificadoras do motivo fútil e da dissimulação ou recurso que dificultou a defesa da vítima, configura decisão “citra petita” e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A ausência de apreciação das teses defensivas relativas ao decote das qualificadoras e à desclassificação do crime caracteriza vício que compromete a validade do julgamento de admissibilidade da acusação.

6.

A jurisprudência nacional, conforme julgado do TJCE (Recurso em Sentido Estrito n° 0006033-03.2012.8.06.0047), reconhece a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras e determina a prolação de nova decisão devidamente motivada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação específica na sentença de pronúncia quanto às qualificadoras imputadas na denúncia configura nulidade, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

2.

A sentença de pronúncia deve conter análise individualizada das qualificadoras e apreciação das teses defensivas deduzidas, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, e 414; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, RSE nº 0006033-03.2012.8.06.0047, Rel. Des. Andréa Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, declarar a nulidade da sentença de pronúncia, por vício de fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito recursal,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001022-55.2017.8.14.0027

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ELIETE ARAÚJO MENDONÇA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELIETE ARAÚJO MENDONÇA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio,
o qual, nos autos do processo crime nº 0001022-55.2017.8.14.0027, reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado consumado previsto nos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal em relação a vítima Rosineri Favacho dos Santos e o delito de tentativa de homicídio qualificado constante dos artigos 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do referido Estatuto Repressivo no tocante ao ofendido Elielton Gomes da Silva, devendo a mesma ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 22/11/2016, por volta das 20:00 horas, na rua Francisco Pedro de Lima, bairro Castanheira, em Mãe do Rio, a recorrente cometeu crimes graves ao matar Rosineri Favacho dos Santos e tentar matar Elielton Gomes da Silva, seu ex-companheiro.

Consta ainda da peça inicial acusatória, que na ocasião a apelante armada com uma faca, atacou o ofendido Elielton pelas costas enquanto ele abria a porta do banheiro para a vítima Rosineri, que se preparava para tomar banho no quintal da casa que ele tomava conta. Ferido, Elielton fugiu, mas retornou ao ouvir os gritos de Rosineri, e ao acender a luz do quintal, viu Rosineri coberta de sangue e Eliete fugindo do local.

Por fim, aduz a vestibular que a vítima Rosineri não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto o ofendido Elielton sofreu um ferimento no ombro direito.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática dos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, do referido Códex Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado a recorrente pelas referidas condutas, para que esta fosse submetida a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformada a demandante interpôs recurso, pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja, em sede de preliminar, declarada nula a decisão de pronúncia por falta de fundamentação para aplicação das qualificadoras do crime de homicídio, bem como pela não manifestação do juízo de primeiro grau sobre as teses de desclassificação e decote das qualificadoras e, no mérito, pleiteia sua impronúncia, tendo em vista a ausência dos indícios de autoria, requerendo subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal leve, ante a ausência de “animus necandi” em face da vítima Elielton, além do afastamento da qualificadora do motivo fútil previstas no inciso II, §2º, do art. 121, do Código Penal.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada, para anular a sentença de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

Dentre outros argumentos expendidos no recurso aforado, destaca-se o pertinente à nulidade da sentença de pronúncia, em virtude de o Magistrado “ad quo” não ter fundamentado o “decisum” por ocasião do reconhecimento das qualificadoras do homicídio e da tentativa de homicídio.

Assiste razão a recorrente.

Analisando a sentença de pronúncia recorrida, imperioso o reconhecimento da nulidade em questão dada a ausência de fundamentação com base nos dados colacionados aos autos.

O sistema processual brasileiro estabelece duas etapas, no procedimento especial do Tribunal do Júri, capitulado no artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, a saber: a fase de sumário da culpa (“iudicium accusationis”), em que ocorre o juízo de admissibilidade da acusação; a fase de julgamento (“iudicium causae”), o qual destina-se a julgar o mérito propriamente dito da ação penal, pelo Conselho de Sentença.

Como é sabido, para prolação da decisão de pronúncia é necessária a existência de prova convincente do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (artigos 413 e 414 do CPP), além do que é premente que o Juiz embase sua decisão em elementos do conjunto fático e probatório arregimentado ao feito, relativo a prática da infração penal pelo agente denunciado, sem a qual não se sustenta a acusação formalizada na peça inicial, e muito menos a sentença prolatada que levaria o envolvido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso sob análise, é necessária a transcrição da sentença de pronúncia, na parte que interessa, que teve a seguinte fundamentação:

“(...)(...) Finalizada a instrução, verifico que há indícios de autoria do delito, e isto se constata na declaração da vítima sobrevivente que viu a ré correr do local do delito. Há, portanto, indícios de que a ré cometeu o delito que lhe é imputado. Desta feita, a autoria e materialidade restou configurada através da declaração da vítima sobrevivente e do auto de exame de corpo de delito ID 50932912, página 09, e exame cadavérico ID 50932913. (...) Diante do exposto, PRONUNCIO a ré ELIETE ARAUJO MENDONÇA, nas penas do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, em relação a vítima Rosineri Favacho dos Santos, e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Elielton Gomes da Silva, determinando que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.(...)(...)”

Observa-se portanto da decisão supra, que magistrado ao prolatar a sentença de pronúncia, deixou de consignar quais os motivos que o levaram a acolher as qualificadoras descritas na denúncia, limitando-se apenas, a afirmar que estando presentes a autoria e a materialidade dos delitos imputados a recorrente esta deveria se submetida a julgamento pelo Júri popular, não fundamentando, mesmo que simples fosse nas provas dos autos, o porque das qualificadoras previstas nos incisos II (
motivo fútil
) e IV (
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, deveriam ser incluídas na provisional.

E sobre a questão colaciono a seguinte jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO ART. 581, CPP.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE OFÍCIO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA COM DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PLEITO RECURSAL. 1- Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Antônio Adailton Oliveira de Aquino, contra a decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Baturité/CE, que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal. 2- Em relação ao pedido de revogação da custódia cautelar, entendo pelo não conhecimento do pleito, por ausência de previsão legal, haja vista que o art. 581 do Código de Processo Penal traz rol taxativo, acerca do cabimento do presente recurso em sentido estrito, não havendo previsão no mencionado dispositivo da hipótese de revogação da prisão preventiva e a consequente concessão da liberdade provisória ao acusado, não sendo admitida a interpretação extensiva. 3- É sabido que para decisão de pronúncia são necessárias a existência de prova convincente do delito e indícios suficientes de autoria (arts. 413 e 414 do CPP), sendo aplicável, conforme a jurisprudência pátria, o princípio do in dubio pro societate, visto que em caso de dúvida acerca da autoria delitiva, a mesma deve ser dirimida em “favor da sociedade”, admitindo-se a acusação.
4- No caso em análise, vislumbro de ofício, nulidade na sentença de pronúncia, em virtude da ausência de fundamentação quanto a admissibilidade das duas qualificadoras imputadas pelo parquet. Isso porque na análise das qualificadoras, o magistrado se atém apenas aos argumentos invocados pelo Órgão Ministerial, seja na exordial acusatória ou em sede de alegações finais, sem analisar as teses arguidas pela defesa em memoriais, o que revela carência de fundamentação e mácula ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em desacordo com a norma constitucional prevista no art. 93, IX da CF e no art. 413, § 1º do CPP.
5-
Dessa forma, não resta outra solução que não seja a desconstituição da decisão, com a declaração de nulidade de ofício da pronúncia, a fim de que outra seja proferida, com fundamentação adequada acerca das circunstâncias qualificadoras.
6- Por consequência da nulidade declarada, resta prejudicada a análise dos pleitos recursais, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para prolação de nova decisão, de forma fundamentada, dentro dos parâmetros legais e constitucionais. 7- Decisão de pronúncia declarada nula DE OFÍCIO. Prejudicada a análise do pleito recursal . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, por vício de fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza, 18 de junho de 2024. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 0006033-03.2012 .8.06.0047 Baturité, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 18/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024) (grifos e negritos meus)

Ora, se na sentença de pronúncia o magistrado é obrigado a fundamentar a decisão quando reconhece qualificadoras, e se este decide o caso, mas não aprecia todos os pedidos formulados pelas partes, ou seja, se a decisão não abrange completamente o que foi pedido, rotula-se a decisão como “citra petita” incompleta, inoculando no processo uma forma de vício processual, que pode levar à nulidade da sentença.

Dessa forma, não resta outra solução que não seja a desconstituição da decisão, com a declaração de nulidade da pronúncia, a fim de que outra seja proferida, com fundamentação adequada acerca das circunstâncias qualificadoras.

Por consequência da nulidade declarada, resta prejudicada a análise dos pleitos recursais, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para prolação de nova decisão, de forma fundamentada, dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

3 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso, e acolhendo a preliminar arguida,
declaro a nulidade da sentença de pronúncia, devendo outra ser proferida com a devida fundamentação, restando prejudicada a análise do presente apelo
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025